Tribunal: TJBA
Processo: 8000181-65.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000181-65.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: MERCURY LIVE BRASIL SHOWS E EVENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
WALTER WILIAM RIPPER, MARINA ALVES MOREIRA DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO FALSIFICADO. BANCO QUE NÃO FIGURA COMO FORNECEDOR DA RELAÇÃO DE CONSUMO OBJETO DA LIDE. INOCORRÊNCIA DE FALHA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O DANO EXTRAPATRIMONIAL APONTADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000181-65.2019.8.05.0103
, em que figuram como apelante
ITAU UNIBANCO
,
e como apelada
MERCURY LIVE BRASIL SHOWS E EVENTOS LTDA, ALESSANDRA SANTOS SILVEIRA, DANILO DE ALMEIDA GUERREIRO BRIZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator